Tribunal: TJDFT
Processo: 0710921-47.2020.8.07.0020
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-07-30
Data de publicação: 2021-08-20

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CONSUMIDOR. ARRENDAMENTO MERCANTIL. QUITAÇÃO. GRAVAME NÃO BAIXADO A TEMPO E MODO. ALEGAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. COMPROVAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 103, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. O autor, ora recorrente, interpôs recurso em face da sentença do 2o Juizado Especial Cível de Águas Claras que julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais.
3. Alega que houve falha na prestação do serviço em não dar baixa no gravame em tendo hábil, após quitação do contrato, bem como, em razão do descaso e desrespeito sofrido pelo recorrente. Requer a reforma da sentença e a condenação do recorrido em R$ 20.000,00 (vinte mil reais). Pugna pela concessão dos benefícios da gratuidade de justiça.
4. O recorrido, em contrarrazões, esclarece que houve o financiamento do veículo motocicleta, contrato no 088015503, o recorrente quitou o financiamento, porém, seguindo as normas do DETRAN/DF, o processo de inclusão de gravame exige a emissão de Certificado de Registro de Veículo (CRV) com a respectiva anotação da existência de gravame. Não houve, no presente caso, a emissão do CRV, e, esta obrigação seria do recorrente. Portanto, o cancelamento do gravame só foi possível após emissão do CRV, especificamente no dia 13/08/2020, e a baixa no gravame foi realizado no dia 20/08/2020. Requer a manutenção da sentença.
5. Em que pesem os argumentos trazidos em sede recursal, no tocante à obrigação de promover a baixa do contrato celebrado com o autor (matéria impugnada) razão não assiste ao recorrente.
6. Os contratos de garantias de Alienação Fiduciária em operações financeiras, consórcio, Arrendamento Mercantil, Reserva de Domínio ou Penhor, celebrados por instrumentos público ou privado, serão, obrigatoriamente, registrados no órgão ou entidade executivo de trânsito do Estado ou do Distrito Federal em que for registrado e licenciado o veículo (art. 8o, da Resolução CONTRAN No 689 DE 27/09/2017).
7. Após o adimplemento do contrato, a instituição credora, tem a obrigação de prestar informação relativa à quitação das obrigações do devedor perante a instituição, o órgão ou entidade de trânsito de registro do veículo procederá, de forma obrigatória, automática e eletrônica, a baixa do Gravame constante no cadastro do veículo, no prazo máximo de 10 dias, sem qualquer custo para o Declarante, independentemente da transferência de propriedade do veículo em razão do contrato que originou o Gravame ou da existência de débitos incidentes sobre o veículo (art. 9o, §3o, da Resolução CONTRAN No 689 DE 27/09/2017).
8. Após a informação da baixa do Gravame, o CRLV será expedido no próximo licenciamento do veículo, obrigatoriamente, sem a anotação do Gravame e sem custos adicionais (art. 16 da Resolução CONTRAN No 689 DE 27/09/2017).
9. No caso, restou incontroversa a quitação da obrigação pelo autor, porém, o recorrente não comprovou que requereu a inclusão de gravame de alienação fiduciária para emissão de Certificado de Registro de Veículos, com a devida existência do gravame.
10. Nesse contexto, não houve a emissão do CRV, não sendo possível o cancelamento automático do gravame, após a quitação. A emissão do CRV ocorreu no dia 13/08/2020, e, após a comunicação do recorrido sobre a regularização da documentação junto ao DETRAN/DF, o recorrido pode solicitar a baixa do gravame.
11. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
12. Condeno o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) que deverá incidir sobre o valor atribuído à causa, cuja exigibilidade ficará suspensa em face da gratuidade de justiça que ora defiro.